Tribunal: TJES
Processo: 5036953-35.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036953-35.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTER AMARAL PEREIRA e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5036953-35.2022.8.08.0024

Recorrente: VALTER AMARAL PEREIRA

Recorrida: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte contrária apresentou contrarrazões (ID. 5092026).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VALTER AMARAL PEREIRA
verifica-se que o recorrente sustenta:
a)
que o recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita;
b)
que não existe lei que define o prazo de validade do RG;
c)
que foram realizados 14 protocolos via SAC;
d)
que o gerente do banco agiu com desídia;
e)
que houve falha na prestação de serviços;
f)
que houve a perda do tempo útil;
g)
que o dano moral é in re ipsa;
h)
que a sentença de 1° grau deve ser reformada.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

Pois bem,
o cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente faz jus a indenização por danos morais em razão da suposta falha na prestação do serviço por parte do recorrido.

Depreende dos autos que, em 20/10/2022, o recorrente se dirigiu até a agência do
BANCO SANTANDER
para que pudesse sacar seu primeiro benefício da aposentadoria. Entretanto, foi informado pela atendente do caixa que não poderia ser realizado o próximo saque em razão do documento de identidade usado por ele ter sido emitido há mais de 20 anos.

Em contestação, o recorrido sustenta que não houve o cometimento de qualquer ato ilícito, e que, quanto à necessidade de apresentar documentação mais recente, afirma que tal regra é comum às demais instituições bancárias, bem como diversos órgãos públicos, e visa à segurança do próprio cliente.

A sentença
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, de forma que declarou inexistente qualquer situação a ensejar indenização por dano moral.

Sem maiores delongas, de igual modo, tenho que razão não assiste ao recorrente. Nota-se que não ficou evidenciado qualquer atitude abusiva por parte da instituição financeira.

Como decidido pelo Juízo
a quo
, também entendo que, ainda que a Lei n° 7.116/83, que regula as normas de validade nacional da carteira de identidade, não mencione prazo máximo para apresentação do documento após sua emissão, a atitude do recorrido se baseia na de boa-fé, visando a segurança das operações, o que se justifica em razão do crescente número de golpes e crimes relacionados às operações bancárias.

Importante salientar que o documento de identidade apresentado pelo recorrente ao banco, acostado aos autos no ID. 5091822, foi emitido em 29 de setembro de 1982, quando ele possuía 25 anos.
Na data do fato, mais de 40 anos após a emissão, o recorrente já possuía 65 anos, restando evidente a desatualização do documento.

Dessa forma, entendo razoável a recusa do banco em aceitar o aludido documento de identificação, ainda que não exista regramento específico quanto à matéria.

Cumpre destacar, ainda, que os órgãos responsáveis pela emissão do documento destacam que: “
IMPORTANTE se atentar na data de emissão da carteira de identidade, caso tenha mais de 10 anos, ela poderá não ser aceita em alguns órgãos, países (consulte o seu agente de viagem), bancos entre outros lugares
”
[1]
.

Resta claro, portanto, que se trata de regra que observa o bom senso, de forma que não entendo como desarrazoada a atitude do recorrido.

Ademais, verifico que não há nos autos prova de que o recorrente fora
impedido de realizar o saque do seu benefício, apenas foi informado de que seu documento de identidade não era idôneo para tal
. Existem outros meios para que o recorrente realizasse o saque de seu benefício, em especial por meio do cartão do banco, de modo que poderia realizar o saque em qualquer caixa eletrônico, não necessitando de apresentação de documento de identificação como no atendimento via caixa.

Assim, em que pese os transtornos alegados pelo recorrente, entendo que estes não justificam a concessão da medida indenizatória,
tratando-se o presente caso de mero aborrecimento do cotidiano.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. AUTORA QUE TEVE SEU CRÉDITO NEGADO PELA RÉ DIANTE DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DEVER DE CAUTELA. CONDUTA APTA A AFASTAR A OCORRÊNCIA DE FRAUDES E FALSIFICAÇÕES. RECUSA DA DEMANDANTE EM APRESENTAR QUALQUER OUTRO DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR SUA IDENTIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não configura dano moral passível de compensação pecuniária a simples negativa de concessão de crédito, por parte da Ré, diante da apresentação de documento de identidade em péssimo estado de conservação (datado de mais de 25 anos)
, apresentando, inclusive, fotografia descolada, pois
a conduta dá ré é legítima e justificável, por visar o impedimento de ocorrência de fraudes por parte de terceiros.
Ademais, "in casu", ficou comprovado que a Demandada forneceu outras alternativas à Autora, que se recusou injustificadamente a apresentar documento diverso que pudesse atestar sua identidade, tal como carteira de habilitação ou de trabalho. (TJ-SC - AC: 20120616020 Lages 2012.061602-0, Relator: Joel Figueira Júnior, Data de Julgamento: 04/02/2014, Sexta Câmara de Direito Civil) - grifou-se.

Dessa forma, tenho que não restou sobejamente caracterizado o ato ilícito por parte do recorrido, impondo-se o reconhecimento da inexistência do dever de indenizar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que os recorrentes se encontram amparados pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
Disponível em <https://facafacil.es.gov.br/Servicos/Detalhes/2162?IdUnidade=2#:~:text=IMPORTANTE%20se%20atentar%20na%20data,)%2C%20bancos%20entre%20outros%20lugares.>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)